Tribunal: TJDFT
Processo: 0010596-09.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010596-09.2016.8.07.0003 APELANTE: ESMERALDINO AGUIAR DA PONTE, MARIA AGUIAR DA PONTE PEREIRA, MARILENE AGUIAR DA PONTE, MENTA AGUIAR PONTE APELADO: DIONIZIO AGUIAR DA PONTE NETO, FRANCISCO AGUIAR DA PONTE, LUCIA MARIA AGUIAR DA PONTE NERIS, ROSILEUDA AGUIAR DA PONTE RODRIGUES, ESPOLIO DE FRANCISCO DIONIZIO DA PONTE DESPACHO Conforme destacado na sentença (id 24115427), o autor Esmeraldino Aguiar da Ponte “em petição de num. 59439651, p. 1/10, não negou que seja servidor público federal e que percebe salário superior a 5 salários mínimos e não apresentou contracheques provando o contrário, o que estava ao seu alcance fazer”. Destarte, junte o autor contracheque atualizado, comprovante de despesas extraordinárias, extratos bancários atuais, declaração de IR ou outra documentação hábil àquela finalidade, sob pena de indeferimento do benefício – CPC 99, § 2o. Após, conclusos. I. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator